Tribunal: TJMT
Processo: 1054755-05.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1054755-05.2022.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: Myckeldreeson Mateus Oliveira dos Santos.
Recorrido: Banco do Brasil S/A.
Data do Julgamento: 18/04/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMANTE A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA RECONHECIDA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O reclamante manejou a presente ação, postulando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, devido a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, por débito referente a serviço não contratado.
2. Contudo, a ausência do reclamante na audiência de conciliação, com apresentação de justificativa tardia impõe o reconhecimento da contumácia, com a extinção do processo, sem resolução de mérito.
3. Assim, não há se falar em litigância de má-fé nos termos do Enunciado n.o 90 do FONAJE. Entendo, não há nenhum indício, ainda que mínimo, que indique que a ausência do reclamante na audiência de conciliação tinha por intuito evitar o julgamento do mérito e, assim, ensejar uma possível condenação por litigância de má-fé.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054755-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MYCKELDREESON MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 069.353.921-60 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023